Tribunal: TJSP
Processo: 1022672-03.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Estabelecimento de ensino. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Autora que realizou pré-inscrição "online", mas não efetivou a matrícula no curso universitário. Inexigibilidade do débito reconhecida pela sentença. Inscrição indevida do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral configurado. Indenização aumentada para

Ementa:
Estabelecimento de ensino. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Autora que realizou pré-inscrição "online", mas não efetivou a matrícula no curso universitário. Inexigibilidade do débito reconhecida pela sentença. Inscrição indevida do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral configurado. Indenização aumentada para R$ 10.000,00. Juros de mora contados do evento danoso. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373326
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022672-03.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THAINÁ
NASCIMENTO TORRES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FMU FACULDADES
METROPOLITANAS UNIDAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022672-03.2019.8.26.0007 -Voto no 37.050
2
APELAÇÃO No 1022672-03.2019.8.26.0007
APELANTE: Thainá Nascimento Torres
APELADO: FMU Faculdades Metropolitanas Unidas
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Itaquera 2a Vara Cível
Estabelecimento de ensino. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais. Autora
que realizou pré-inscrição “online”, mas não efetivou a matrícula
no curso universitário. Inexigibilidade do débito reconhecida pela
sentença. Inscrição indevida do nome da Autora nos órgãos de
proteção ao crédito. Dano moral configurado. Indenização
aumentada para R$ 10.000,00. Juros de mora contados do evento
danoso. Recurso provido.
VOTO n.° 37.050
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou procedente ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais. A magistrada, Doutora Fabiana Marini, entendeu que a
Autora preencheu formulário virtual, mas não efetivou a matrícula
no curso universitário, pois, nos termos da minuta do contrato, eram
imprescindíveis a apresentação de documentos e o pagamento da
primeira mensalidade, o que não se deu. Reconheceu a
inexigibilidade do débito e a configuração do dano moral,
decorrente da inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção
ao crédito. Arbitrou a indenização em R$ 1.000,00, acrescidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022672-03.2019.8.26.0007 -Voto no 37.050
3
correção monetária desde a prolação da sentença e juros de mora a
partir do trânsito em julgado.
Apela a Autora pleiteando a elevação
da indenização e a incidência de juros de mora desde o evento
danoso.
Recurso tempestivo, dispensado de
preparo por ser a Apelante beneficiária da gratuidade da justiça, e
respondido.
É o relatório.
Thainá Nascimento Torres diz que
em 2018 preencheu formulário virtual no site de FMU Faculdades
Metropolitanas Unidas, visando ao ingresso no curso universitário
de psicologia. Contudo, Thainá não efetivou a matrícula, que,
conforme dispunha a minuta do contrato, dependia da apresentação
de diversos documentos e pagamento da primeira mensalidade.
Ocorre que, ainda assim, em abril de 2019 a FMU inscreveu seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito, por suposto débito de
R$ 1.111,10, referente às duas primeiras mensalidades do curso no
qual não se matriculou, nem frequentou as aulas. Em outubro de
2019 Thainá ajuizou em face de FMU esta ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais decorrentes da negativação indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022672-03.2019.8.26.0007 -Voto no 37.050
4
A
sentença
reconheceu
a
inexigibilidade do débito e a configuração do dano moral. Apela a
Autora pleiteando a elevação da indenização.
São graves os efeitos da inclusão do
nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, pois dela
decorrem limitações ao crédito e constrangimentos pela inesperada
restrição. A inscrição em cadastro de proteção ao crédito, anotados
os seus desdobramentos, e especialmente mácula à idoneidade
financeira, se indevida é, por si, suficiente à configuração do dano
moral: REsp. 591238/MT, Recurso Especial 003/0154144-9,
Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJ
28.05.2007, p. 344: “Nas hipóteses de inscrição indevida do nome
de pretensos devedores no cadastro de proteção ao crédito o
prejuízo é presumido”.
“Nos casos de protesto indevido de
título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano
moral se configura 'in re ipsa', isto é, prescinde de prova, ainda
que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp 1059663/MS, rel.
Min. Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008).
O valor da indenização por dano
moral não pode se tornar fonte de enriquecimento extraordinário,
de modo que o dano se mostre ao final vantajoso, antes deve
corresponder ao suficiente para aplacar a ofensa e o sentimento de
injustiça dela decorrente. Anotados estes parâmetros, mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022672-03.2019.8.26.0007 -Voto no 37.050
5
razoável a elevação da indenização para R$ 10.000,00, montante
compatível com os parâmetros estabelecidos por esta Câmara.
A correção monetária incide desde a
prolação da sentença, nos termos da Súmula 362, e os juros de
mora de 1% ao mês a partir da inscrição indevida, conforme a
Súmula 54, ambas do STJ.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para aumentar o valor da indenização para R$ 10.000,00, e
determinar a incidência dos juros de mora a partir da negativação
indevida, mantida a sucumbência.
Pedro Baccarat
Relator